Tribunal: STF
Processo: HC 261024
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Rocklane Rocha Paulino interpôs recurso ordinário em habeas corpus contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que está assim ementado:



    DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. ATENUANTE DO ART. 65, III, "D", DO CÓDIGO PENAL. IMPOSSIBILIDADE NA HIPÓTESE. RECURSO DESPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto por ROCKLANE ROCHA PAULINO contra decisão monocrática que conheceu do agravo para negar provimento ao recurso especial. O agravante sustenta que faz jus à atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65, III, "d", do Código Penal, mesmo que a confissão tenha sido parcial, por ter admitido o transporte dos entorpecentes, o que teria sido considerado pelo Juízo de primeiro grau na formação de sua convicção. Requer a reforma da decisão para afastar a aplicação da Súmula 83/STJ e o redimensionamento da pena. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a confissão parcial realizada pelo réu gera o direito ao reconhecimento da atenuante da confissão espontânea; e (ii) verificar se a decisão agravada incorreu em violação à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça ou em negativa de prestação jurisdicional. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que o réu faz jus à atenuante da confissão espontânea, mesmo que esta seja parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada, desde que haja efetiva admissão da autoria do crime. 



    4. No caso concreto, tendo o réu alegado desconhecimento quanto ao conteúdo dos invólucros, não há falar em confissão quanto ao tráfico de drogas, pois o dolo é indispensável à configuração da tipicidade. 



    5. O acórdão recorrido está em conformidade com o entendimento consolidado do STJ, o que justifica a incidência da Súmula 83/STJ, aplicável inclusive aos recursos especiais fundados na alínea “a” do art. 105, III, da CF /1988. 



    6. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional, pois a Corte de origem enfrentou devidamente as teses apresentadas pela defesa, ainda que tenha decidido em sentido contrário. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    7. Agravo regimental desprovido. 



    Tese de julgamento: 1. A confissão parcial não gera direito à atenuante prevista no art. 65, III, "d", do Código Penal quando ausente o dolo e, portanto, a admissão integral da prática típica. 2. A incidência da Súmula 83/STJ é legítima quando o acórdão recorrido estiver em harmonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 3. A análise desfavorável da tese defensiva não configura negativa de prestação jurisdicional.



    (AREsp 2.882.321 AgRg, ministro Carlos Cini Marchionatti - desembargador convocado TJRS)



    Em suas razões, a parte recorrente pretende, em síntese, “a a aplicação da atenuante de confissão espontânea, prevista no art. 65, III, “d”, do Código Penal, à dosimetria do delito imputado ao paciente, com o consequente redimensionamento de pena. ”.



     



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Inicialmente, esta Suprema Corte consagrou sua jurisprudência no sentido de que a dosimetria da pena possui certo grau de discricionariedade, que não afasta o controle de legalidade e constitucionalidade dos critérios e da motivação utilizados (HC 178.716 AgR/MG, ministro Edson Fachin; HC 187.002 AgR, ministro Roberto Barroso).



    Destaco o acórdão dito coator, no ponto em que ressalta os fundamentos que justificaram a dosimetria aplicada, concluindo pela ausência de ilegalidade flagrante:



    No caso, entretanto, o acórdão destaca que o acusado, "em juízo, admite que ingeriu os invólucros, sob ameaça, para levá-los até a unidade prisional onde ele cumpria pena e para onde retornaria no dia dos fatos. Ressalta que o fez em troca do pagamento de uma dívida que ele havia contraído na penitenciária, pelo uso de drogas. Pontua que não sabia qual o conteúdo dos invólucros. " (fl. 311).



     Assim, tendo o réu alegado desconhecimento quanto ao conteúdo dos invólucros, não há falar em confissão quanto ao tráfico de drogas, pois o dolo é indispensável à configuração da tipicidade.



    Nesse contexto, tratando-se na espécie de hipótese de confissão qualificada (porquanto houve alegação de desconhecimento do conteúdo, bem como ameaça), esta Suprema Corte fixou orientação no sentido de que tal colaboração não é suficiente para justificar a incidência da atenuante prevista no art. 65, III, "d", do Código Penal, em caso fronteiriço cito o seguinte acórdão:



    A confissão qualificada, quando o réu admite parcialmente os fatos, mas apresenta tese defensiva contrária à acusação, como legítima defesa, não configura colaboração suficiente para justificar a incidência da atenuante prevista no art. 65, III, "d", do Código Penal, em conformidade com precedentes do STF.



    (HC 249.365 AgR, ministro Edson Fachin - grifei)



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 4 de setembro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente